Tribunal: STF
Processo: HC 206239
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 677.578/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).
    Consta dos autos que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 33 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tráfico de maquinário para a fabricação de drogas, associação para o tráfico (arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003). 
    O magistrado sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8):
    Habeas Corpus - Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência - Sentenciada que respondeu em liberdade parte da instrução criminal em virtude de decisão liminar posteriormente cassada - Mandado de prisão pendente de cumprimento - Situação fática alterada Constrangimento ilegal inexistente 
    A Jurisprudência já se consolidou no sentido de que a manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. A medida não seria razoável, apenas se a sentenciada já tivesse respondido à instrução criminal em liberdade sem que surgisse qualquer alteração posterior da situação fática. Hipótese diversa ocorre, todavia, se sobrevierem acontecimentos que, em tese, são suficientes para lastrar decreto preventivo, tais como o fato de a sentenciada, após ser provisoriamente beneficiada naquele recurso pela decisão liminar, ter preferido a fuga, tão logo tomou conhecimento de que, após o julgamento do mérito do habeas corpus, o benefício fora revogado, pelo indeferimento do pleito 
    Sucedeu-se nova impetração direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecida pelo Ministro Relator (Doc. 21), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 22): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERNIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MAIOR LABORATÓRIO DE REFINO DE COCAÍNA DO PAÍS. APREENSÃO DE 110,2 QUILOS DE COCAÍNA. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO. NOVO MANDADO DE PRISÃO, EM 21/02/2020, PENDENTE DE CUMPRIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES. PERICULOSIDADE DA AGENTE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - No caso, a segregação cautelar da paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontada como integrante de estruturada agremiação criminosa armada - cujas armas apreendidas são de uso exclusivo das Forças Armadas -, tendo estruturado o maior laboratório de refino de cocaína do país, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de grupo criminoso, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    IV - A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. 
    V - A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Dessarte, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores e bens jurídicos mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 
    VI - Na hipótese, muito embora anteriormente concedida a prisão domiciliar à paciente, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima, que impede a concessão, novamente, do benefício da prisão domiciliar, pois, além de a paciente integrar associação criminosa especializada no refino e no tráfico de cocaína, com registro de apreensão de 110,2 quilos de cocaína em pó, e, "embora a sentenciada tenha respondido uma parte da ação penal em liberdade, graças a decisão liminar posteriormente revogada, sua situação fática teria se alterado ao longo da instrução criminal.(...) A ora paciente não honrou, com efeito, o benefício da liberdade provisória que lhe foi concedido, tendo em vista que, mesmo expedido novo mandado de prisão em 21 de fevereiro de 2020, este ainda se encontra pendente de cumprimento. Ao burlar a ordem judicial de prisão posteriormente expedida, a paciente indica aparente intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal", evidenciando a inaptidão para comprometimento com as condições impostas para cumprimento da medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da constrição extrema, na hipótese. 
    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera o pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de uma criança de 8 meses, ainda em fase de amamentação. Enfatiza a primariedade da sentenciada. Requer, assim, a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva por domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    As alegações defensivas foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com amparo nos seguintes fundamentos:
    Consoante outrora destacado, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que negou o direito de recorrer em liberdade à paciente, in verbis: 
    "Os réus não possuem o direito de apelar em liberdade. Por tudo que se demonstrou ao longo da fundamentação, a periculosidade dos agentes é concreta e evidente. Integraram e estruturaram o maior laboratório de refino de COCAÍNA do País. Disseminavam drogas com altíssimo poder viciante. 
    Além disso, a associação criminosa que integravam era armada, cujas armas de fogo apreendidas são de uso exclusivo das Forças armadas. 
    Assim, imperiosa a manutenção da prisão preventiva de todos os corréus no intuito de se preservar a ordem pública, impedindo que soltos continuem a integrar associações criminosas do tráfico de drogas, bem como impedi-los de abastecer a maior facção criminosa do País com as substâncias entorpecentes que produziam. 
    Também de se destacar que é necessário assegurar a viabilidade da aplicação da lei penal, agora concretamente aplicada. 
    Por fim, ressalto que a Jurisprudência se consolidou no sentido de que o Magistrado pode levar em consideração a natureza e quantidade das drogas apreendidas nos autos para fundamentar a decisão de manutenção da prisão preventiva" (fl. 261). 
    Observa-se, por mais uma oportunidade, que a segregação cautelar da agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontada como integrante de estruturada agremiação criminosa armada - cujas armas apreendidas são de uso exclusivo das Forças Armadas -, tendo estruturado o maior laboratório de refino de cocaína do pais, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    […]
    No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de infante menor de doze anos de idade, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    […]
    Na hipótese, muito embora anteriormente concedida a prisão domiciliar à paciente, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para impor a segregação cautelar à paciente, in verbis: 
    "Destaque-se, desde logo, que não se desconhece o teor do quanto decidido no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado: 
    [...] 
    Na situação ora em análise, está-se, porém, diante de situação gravíssima, que simplesmente não permite a cumprimento da ordem. Vale destacar que, além da ordem de prisão posteriormente decretada ainda não ter sido cumprida, a imputação versa não apenas tráfico de entorpecentes de maior potencial viciante (art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006), pela apreensão de 110,2 quilos de cocaína em pó, e outros petrechos utilizados para a produção de narcóticos, como abrange igualmente associação para o tráfico de grande espectro (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006). 
    Reavaliada a decretação da preventiva, chega-se à conclusão de ser descabida, mesmo sendo considerada a atual conjuntura pandêmica, a concessão de liberdade provisória. 
    Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao quanto disposto no art. 9º e respectivos incisos de seu parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente ressalvado, nos termos do art. 1º, § 2º, do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas. 
    Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade na decretação da custódia cautelar da paciente, não se pode deferir a ordem impetrada. 
    Ante o exposto, denega-se o writ" (fl. 39). 
    A leitura do excerto transcrito, portanto, permite concluir que o caso dos autos se enquadra em situação excepcionalíssima que impede a concessão, novamente, do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. 
    Isso porque, além de a paciente integrar associação criminosa especializada no refino e no tráfico de cocaína, com registro de apreensão de 110,2 quilos de cocaína em pó, "embora a sentenciada tenha respondido uma parte da ação penal em liberdade, graças a decisão liminar posteriormente revogada, sua situação fática teria se alterado ao longo da instrução criminal.(...) A ora paciente não honrou, com efeito, o benefício da liberdade provisória que lhe foi concedido, tendo em vista que, mesmo expedido novo mandado de prisão em 21 de fevereiro de 2020, este ainda se encontra pendente de cumprimento. Ao burlar a ordem judicial de prisão posteriormente expedida, a paciente indica aparente intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal" (fl. 33), evidenciando a inaptidão para comprometimento com as condições impostas para cumprimento da medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da constrição extrema, na hipótese. 
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    No caso dos autos, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que o indeferimento do pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar está lastreado em fundamentação jurídica idônea. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que a paciente integra destacada associação criminosa armada (cujas armas apreendidas são de uso exclusivo das Forças Armadas) e especializada no refino e no tráfico de drogas, com registro de apreensão de 110,2 Kg de cocaína.
    Com efeito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a “custódia preventiva para garantia da ordem pública considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos, bem como na presença de elementos que indicam elevado grau de organização e estruturação, com escorreita divisão de tarefas” (HC 123.705, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/9/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 145.311 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; HC 137.238, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017; HC 136.195, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017. 
    Além disso, convém registrar que o decreto prisional da acusada foi suspenso por força de decisão do Ministro MARCO AURÉLIO, que deferiu medida acauteladora nos autos do HC 177.352/SP. Ocorre que a Primeira Turma desta CORTE, em julgamento realizado em 18/2/2020, indeferiu a ordem e, por consequência, restabeleceu a custódia preventiva da paciente, cujo mandado de prisão nem sequer foi cumprido. 
    Dessa forma, o fato de a paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 168029 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.
    Em conclusão, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, aliada à informação de que permanece foragida, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade no acórdão ora combatido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente